Tribunal: TJMT
Processo: 1013568-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013568-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA - CPF: 063.057.891-50 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - CABIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

O cometimento de falta grave durante a execução da pena acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, conforme art. 118, I da LEP e jurisprudência do c. STJ (AgRg no REsp nº 1835393/PR).

A prática de ato definido como
crime
doloso, no curso da execução da pena, configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (LEP, art. 52 e art. 118, I), independente do término da ação penal pelo
novo
delito (STJ, AgRg no HC nº 551.690/ES), razão pela qual afigura-se correta a decisão agravada.

“Sendo o réu condenado por crime anterior – artigo 33 da Lei n. 11.343/06 -, à pena de cinco (5) anos, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, e sobrevindo informações de que o réu teria cometido novo crime doloso – receptação – assertiva a decisão do juiz da causa que determinou a regressão de regime, como preconizado no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.”
(AgExPe N.U 0001407-60.2017.8.11.0035)

R E L A T Ó R I O

EXECUÇÃO PENAL Nº 1013568-83.2023.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AGRAVANTE(S):

MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o regrediu ao regime fechado, em execução penal por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão -
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -
(
www.seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta ausência de fundamentos para regressão ao regime fechado e ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Pede provimento para que seja
“reformada a decisão agravada”
, com a expedição de alvará de soltura (ID 171715673)
.

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 171715677).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 171715678).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Agravante que cumpria pena em regime semiaberto quando cometeu falta grave e houve a regressão de regime – Requer a reforma da decisão para que seja mantido o regime semiaberto – Alegações improcedentes – Descumprimento reiterado das condições impostas judicialmente e do próprio regime semiaberto – Falta grave – Inteligência do art. 118, I, da LEP – Pela manutenção da decisão – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 178139757)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante
cumpre condenação de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 33,
“caput”
da Lei 11.343/2006 (SEEU NU 0028928-22.2018.8.11.0042).

Em 11.6.2019, o Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória, fixou as seguintes condições para o cumprimento do regime semiaberto:

“1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte; 2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a); É possível que o(a) recuperando(a) solicite autorização judicial para: a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; b) frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas; c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. [...]

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial; 4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.); 7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente no Ganha Tempo Centro (Rua Travessa Paes de Oliveira, s/nº, Centro, CEP 78005-260, telefone 65- 3315-4700) ou na Fundação Nova Chance (Rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para: a) assinar o termo de comparecimento; b) comprovação de trabalho e endereço residencial. 11. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional conforme os precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer. [...]”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 171715679)

Em 6.10.2022, o agravante foi preso “
por cumprimento de mandado de prisão oriundo dos autos de n. 1518749- 06.2022.826.0071, da 2ª vara criminal de Bauru-SP – ordem por novos crimes (estelionato por meio eletrônicos) [...]a ação penal n.º 1518731-82.2022.0826.0071, na qual o penitente foi denunciado pelo crime do art. 288 e 171, § 2°-A (13 crimes de estelionato), na forma do art. 69, todos do Código Penal”
(ID 171715674).

Em 19.12.2022, o Juízo da Execução rejeitou a justificativa e o regrediu definitivamente ao regime fechado,
“in verbis”
:

“Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após sua reinserção no regime semiaberto (em 15.09.2021) o penitente deixou de comparecer em Juízo por diversas vezes e ainda se envolveu em novo delito.

Assim, a despeito de ter sido solto, o fato é que o penitente se mostrou displicente no cumprimento de sua pena, deixando de comparecer em Juízo em diversas oportunidades, e ainda se envolveu em novo delito, demonstrando absoluto descaso e desinteresse em cumprir com sua reprimenda.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a condução ao regime mais gravoso. [...]

Diante disso, com fundamento nos arts 118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, regrido o regime de pena e, via de consequência, fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando Marcos Vinicius Rodrigues Correa. Fixo a data-base para o dia 06.10.2022 para a concessão de eventuais benefícios. Com fundamento no art. 127 da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver. Reconheço como interrupção os meses de dezembro/2019, janeiro, fevereiro, outubro, novembro, dezembro/2020, janeiro, fevereiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/ 2021, abril/2022.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - ID 171715674)

Pois bem.

O agravante encontrava-se em regime semiaberto [desde 11.6.2019] quando não mais compareceu à Fundação Nova Chance nos meses de “
dezembro/2019, janeiro, fevereiro, outubro, novembro, dezembro/2020, janeiro, fevereiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/ 2021, abril/2022”
e praticou novo delito [
associação criminosa e estelionato (por 13 vezes)
, em 6.12.2022] em Bauru-SP, ou seja, município distinto da onde deveria estar cumprindo as condições [Cuiabá].

No contexto, o agravante descumpriu as condições impostas, notadamente os itens “
10. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (Rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para: a) assinar o termo de comparecimento; b) comprovação de trabalho e endereço residencial. [...]8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)[...] ”
(
ID 130480193).

O cometimento de falta grave durante a execução da pena acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, conforme art. 118, I da LEP e jurisprudência do c. STJ (AgRg no REsp nº 1835393/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2020).

Noutro giro, a prática de ato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, configura, também, falta grave que legitima a regressão de regime prisional (LEP, art. 52 e art. 118, I), independente do término da ação penal pelo novo delito (STJ, AgRg no HC nº 551.690/ES - Relator. Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020), razão pela qual afigura-se correta a decisão agravada.

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Sendo o réu condenado por crime anterior – artigo 33 da Lei n. 11.343/06 -, à pena de cinco (5) anos, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, e sobrevindo informações de que o réu teria cometido novo crime doloso – receptação – assertiva a decisão do juiz da causa que determinou a regressão de regime, como preconizado no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.”
(AgExPe N.U 0001407-60.2017.8.11.0035 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.11.2017)

Portanto, impõe-se preservar a decisão agravada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023